Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705969-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON JÚNIOR MORAES MATSUBARA RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento do executado contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual deferiu a penhora de valores em conta bancária do agravante, pelo sistema Sisbajud. 1.1. O agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não considerou o impacto da penhora em sua capacidade de continuar exercendo sua atividade comercial, além de alegar que os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem depositados em conta-poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por estarem depositados em conta-poupança; e (ii) se a penhora compromete a continuidade das atividades comerciais do agravante, justificando sua revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a proteção se estende a valores poupados em outras modalidades de aplicação financeira, desde que comprovada sua finalidade como reserva monetária. 5. No caso concreto, o agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem natureza de poupança ou se destinam à manutenção de sua atividade comercial. 6. A movimentação bancária da conta indica que ela é utilizada como conta corrente, o que afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no CPC. 7. A jurisprudência desta Corte confirma que a ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, que não se desincumbiu de demonstrar a natureza alimentar ou de reserva dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC depende da comprovação de que a quantia tem natureza de poupança ou reserva financeira. 2. Valores depositados em conta corrente ou movimentados regularmente não gozam da proteção da impenhorabilidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/09/2021; TJDFT, AI n. 07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, DJE 30/10/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando o imediato desbloqueio dos ativos financeiros, porquanto essenciais a sua subsistência, à manutenção de sua empresa e à sobrevivência de seus colaboradores, configurando-se, portanto, valores absolutamente impenhoráveis. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TRF da 4a Região. Pede, ainda, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, o agravante não comprovou a impenhorabilidade dos valores. Isso porque, mesmo a conta poupança utilizada rotineiramente como conta corrente não é abarcada pela proteção legal da impenhorabilidade. Assim, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC (ID 70328221). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 72307042 e 73297263. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016